Tribunal: TJDFT
Processo: 0701009-87.2019.8.07.0011
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO DE VERDADE QUE NÃO É DESACREDITADA. BENEFÍCIO MANTIDO. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL. ADQUIRENTE QUE NÃO CUMPRE OBRIGAÇÃO DE PAGAR TRIBUTOS E TRANSFERIR O BEM. ALIENANTE QUE TEM O NOME INSCRITO EM DÍVIDA ATIVA E RESPONDE EXECUÇÃO FISCAL. DANO MORAL CARACTERIZADO. COMPENSAÇÃO. RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
I. A parte tem direito à gratuidade de justiça quando a declaração de hipossuficiência, que se presume verdadeira, não é desacreditada por nenhum elemento de convencimento presente nos autos, nos termos dos artigos 98, caput, e 99, caput e §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil.
II. Suporta dano moral o alienante de imóvel cujo nome é inscrito na dívida ativa e responde execução fiscal devido ao inadimplemento obrigacional do adquirente.
III. À vista das particularidades do caso concreto, a quantia de R$ 5.000,00 compensa adequadamente o dano moral e não degenera em enriquecimento injustificado.
IV. Recursos conhecidos e desprovidos.